Tribunal: TJBA
Processo: 0302691-88.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302691-88.2014.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s):

APELADO: MARIA RITA LACERDA FIALHO

Advogado(s):CAROLINE BARBOZA BATISTA DE SOUZA, LAIS SOUZA DOS SANTOS, LILLIAN MARTFELD CALMON SANTOS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE DESVIO DE FUNÇÃO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
SERVIDORA PÚBLICA.
DESVIO
D
E FUNÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 378 DO STJ. CABIMENTO
DO PAGAMENTO
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.
SENTENÇA LÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA
DOS LIMITES
DO ART.
85, § 3º, I, DO CPC.
SENTENÇA
REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E
A
CORREÇÃO MONETÁRIA
. APELO PROVIDO
EM PARTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Trata-se de Apelo do Município de
Camaçari
em desfavor de sentença que impôs a obrigação de
pagamento
das diferenças salariais decorrentes do desvio de função a que foi submetida a servidora
pública
.

Submetendo-se a Administração Pública ao princípio constitucional da legalidade estrita, restando comprovado o desvio de função por parte do servidor, por ilegal imposição do Gestor Público, pertinente a condenação do Ente Público ao pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento sem causa
da Fazenda Pública
, com esteio na inteligência da Súmula 378 do STJ.

Quanto aos honorários sucumbenciais
e seu percentual
, por se tratar de sentença líquida proferida em desfavor da Fazenda Pública,
por depender de meros cálculos aritméticos,

devem ser

arbitrados
na fase de conhecimento
com observância dos limites postos
,
ex vi
das disposições dos §§ 3º e 4º, inciso
s

I e
II, do art. 85 do CPC.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Apelo conhecido e
parcialmente
provido
.
Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0302691-88.2014.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI

e
como
a
pelad
a
,

MARIA RITA LACERDA FIALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer o
Apelo e
dar
provimento
parcial
apenas para
f
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (
T
ema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional,

com a majoração da verba honorária,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12